Tribunal: TJMT
Processo: 0001334-09.2013.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001334-09.2013.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ADELINO RIBEIRO TAQUES - CPF: 452.835.911-15 (RECORRIDO), FELIPE ADAO SILVESTRE RODRIGUES - CPF: 044.561.051-43 (RECORRIDO), EDUARDO NUNES SILVA FORTES - CPF: 000.739.131-54 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 366 DO CPP). MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 115 DO CP).

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra sentença
proferida pelo juízo
da 5ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
,
que declarou extinta a punibilidade dos acusados pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), com fundamento na prescrição da pretensão punitiva. O
parquet
alega erro judicial ao não considerar a suspensão do processo e do prazo prescricional determinada em 05
de setembro de
2016, nos termos do art. 366 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i)
definir se, observados o limite da suspensão (art. 366 do CPP c/c Súmula 415/STJ) e a redução do prazo prescricional pela menoridade relativa, o lapso prescricional estava consumado ao tempo da sentença;
(
ii
)
verificar se, em razão da menoridade relativa do réu, é aplicável a redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal e como essa redução impacta o cálculo da prescrição
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Comprovado o falecimento de um dos acusados, conforme certidão de óbito acostada, impõe-se o reconhecimento da extinção da
punibilidade (
art. 107, I, CP).

O art. 366 do Código de Processo Penal autoriza a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional quando o acusado, citado por edital, não comparece nem constitui advogado; contudo, tal suspensão não pode exceder o prazo prescricional máximo em abstrato, nos termos da Súmula 415 do Superior Tribunal de Justiça.

O crime de receptação, com pena máxima de 4 anos, sujeita-se ao prazo prescricional de 8 anos (art. 109, IV, do CP), reduzido pela metade quando o réu é menor de 21 anos à época do fato, nos termos do art. 115 do CP.

Reconhecida a menoridade relativa, o prazo prescricional aplicável
reduz-se para
4 anos, o que
também
limita o período de suspensão do processo
;
somando-se
o tempo transcorrido antes da suspensão com o lapso que voltou a fluir após o seu término, constata-se que a prescrição se consumou em 25 de março de 2021, muito antes da sentença, proferida em 12 de setembro de 2023
.

O entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual
a redução
do prazo prescricional pela menoridade relativa (art. 115 do CP) deve ser considerada no limite máximo de suspensão do processo e da prescrição previsto no art. 366 do CPP.
(STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
2387072/RJ, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 14.05.2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão do processo e do curso da prescrição prevista no art. 366 do Código de Processo Penal está limitada ao prazo prescricional máximo em abstrato, conforme a Súmula 415 do Superior Tribunal de Justiça.

A redução do prazo prescricional pela menoridade relativa, prevista no art. 115 do Código Penal, incide igualmente sobre o limite máximo da suspensão estabelecida no art. 366 do Código de Processo Penal.

Comprovado o falecimento do agente, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 107, I; 109, IV; 115; CPP, art. 366.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
2387072/RJ, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 14.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo

Ministério Público

contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (ID 210058205), que declarou extinta a punibilidade dos réus
A
delino Ribeiro Taques
e
Felipe Adão Silvestre Rodrigues
, denunciados pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, em razão da prescrição da pretensão punitiva.

Em suas razões recursais (ID
.
210058212), o Ministério Público sustenta que a decisão de primeiro grau incorreu em

error
in
judicando
, pois desconsiderou a suspensão do processo e
do prazo prescricional, determinada em 05 de setembro
de
2016, nos termos
do art.366do Código de Processo Penal. Argumenta que, em razão da suspensão, o lapso prescricional de 08 (oito) anos não transcorreu, requerendo a reforma da sentença para que a ação penal retome seu curso regular.

E
m contrarrazões (ID 306364929),
a defesa técnica dos réus
pugn
ou
pelo desprovimento do recurso.

Alegou que, embora a prescrição pudesse não estar consumada na data da interposição do recurso, ela se concretizou durante a tramitação processual, com base no entendimento de que o período de suspensão do art.366do CPP é limitado pelo prazo prescricional em abstrato, conforme aSúmula 415do Superior Tribunal de Justiça.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr. José de Medeiros
(ID
.
316658885),
se

manifestou pelo acolhimento da preliminar
de extinção da punibilidade do réu Adelino Ribeiro Taques em razão de seu falecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso ministerial, reconhecendo a ocorrência da prescrição em relação ao réu Felipe Adão Silvestre Rodrigues
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

No recurso interposto, o Ministério Público aponta erro na sentença por ter desconsiderado a suspensão do processo e do prazo prescricional determinada em 05 de setembro de 2016, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal. Sustenta que, diante dessa interrupção, o prazo prescricional de 8 anos não transcorreu, motivo pelo qual requer a reforma da decisão para o regular prosseguimento da ação penal.

O recurso em sentido estrito
, entretanto,
não merece provimento
, p
elos fundamentos que passo a expor.

Preliminarmente, impõe-se a análise da extinção da punibilidade do réu
Adelino Ribeiro Taques
, matéria de ordem pública que, embora não apreciada pelo juízo
a quo
, foi corretamente suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer.

A
certidão de óbito acostada aos autos (ID. 306364923) comprova o falecimento do
réu Adelino Ribeiro Taques,
em 06 de outubro de 2016.
Apesar de a sentença ter reconhecido a extinção da punibilidade pela prescrição, o resultado deve ser mantido com fundamento na morte do agente, nos termos do art. 107, I, do Código Penal. Tratando-se de causa extintiva que se sobrepõe às demais, sua incidência afasta a necessidade de exame de outras hipóteses extintivas eventualmente verificadas nos autos.

De rigor, assim, declarar extinta a punibilidade do réu Adelino Ribeiro Taques em razão de seu falecimento (art. 107, I, do CP), tornando prejudicada qualquer análise adicional a seu respeito.

No que se refere ao réu Felipe Adão Silvestre Rodrigues, a sentença que extinguiu sua punibilidade, embora correta quanto ao desfecho, baseou-se em premissa incorreta. Os autos revelam que, após tentativas frustradas de citação pessoal, procedeu-se à citação por edital e, não havendo comparecimento nem constituição de defensor, o juízo de primeiro grau determinou, em 5 de setembro de 2016 (ID 210054448, fl. 14), a suspensão do processo e do curso da prescrição, conforme autoriza o art. 366 do Código de Processo Penal.

Ainda que o juízo de origem não tenha observado a suspensão do prazo prescricional, essa omissão não modifica o resultado, uma vez que, diante da menoridade relativa do réu, o prazo prescricional reduzido (art. 115 do CP) já havia se esgotado.

O crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal
, tem pena máxima cominada de 04 (quatro) anos,
sendo
o prazo prescricional
, neste caso,
de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109,IV, do
CP
.

Conforme comprova o documento de identidade constante dos autos
(ID
.
210054440), o réu
Felipe Adão Silvestre Rodrigues

nasceu em 25
de junho de
1994 e, na data do fato delituoso (16
de janeiro de
2013), contava com 18 (dezoito) anos.

Incide, portanto, a regra do art.115do Código Penal, que determina a redução do prazo prescricional pela metade quando o agente é, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos. Trata-se de política criminal que reconhece a menor reprovabilidade
da conduta de indivíduos em fase de desenvolvimento de sua personalidade. Assim, o lapso prescricional aplicável ao caso concreto é de04 (quatro) anos.

Estabelecidos esses parâmetros, é necessário examinar a cronologia processual para verificar a ocorrência ou não da prescrição. Iniciando-se a contagem do prazo prescricional a partir do recebimento da denúncia em 27 de março de 2013 (ID. 210054447), observa-se que o curso prescricional prosseguiu normalmente até a decisão de suspensão proferida em 05 de setembro de 2016 (ID. 210054448).
Nesse intervalo inicial, transcorreram cerca de 3 anos, 5 meses e 10 dias do prazo prescricional.

Conforme aSúmula 415do STJ, o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada. No caso,
a suspensão não poderia ultrapassar o novo prazo de 04 (quatro) anos.
Portanto, a contagem da prescrição voltou a fluir em05
de setembro de
2020.

Sobre a matéria, cumpre destacar
a
tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (Tema 438)
, segundo a qual:

Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso.

Tal orientação, de observância obrigatória, delimita de forma objetiva o período máximo de suspensão da prescrição previsto no art. 366 do Código de Processo Penal, estabelecendo que a suspensão não pode ultrapassar o prazo prescricional calculado com base na pena máxima cominada ao delito, ainda que o processo permaneça suspenso.

No caso, s
omando-se o tempo decorrido antes da suspensão (3 anos, 5 meses e 10 dias) com o período que fluiu após o término do prazo de suspensão, verifica-se que o prazo prescricional de 04 (quatro) anos foi integralmente superado
em
25 de março de 2021
,
muito antes da prolação da sentença
, que ocorreu
em 12
de setembro de
2023.

A redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal, reconhecida em razão da menoridade relativa, incide igualmente sobre o período máximo de suspensão do processo e do curso da prescrição previsto no art. 366 do Código de Processo Penal.

A aplicação conjunta dos
arts
. 115 do Código Penal e 366 do Código de Processo Penal encontra respaldo na jurisprudência, conforme demonstra
m
o
s
seguinte
s
precedente
s
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CRIME DE FURTO TENTADO - RÉU CITADO POR EDITAL -
SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL - ART. 109, DO CP - SUSPENSÃO REGULADA PELO MÁXIMO DA PENA COMINADA AO DELITO - SUMULA 415 DO STJ - RÉU QUE À ÉPOCA DOS FATOS ERA MENOR DE 21 ANOS - REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO E DE PRESCRIÇÃO
- TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. Apesar de não haver um prazo legal para a suspensão condicional do processo e prazo prescricional, ele não pode ser eterno, devendo ficar suspenso por, no máximo, o mesmo prazo previsto no art. 109 do CP, tendo como parâmetro a pena máxima cominada em abstrato para o crime (Súmula 415 do STJ
).

Se o acusado, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, terá o prazo prescricional reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal. Transcorrido o prazo prescricional desde a suspensão do processo, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do acusado
.

(TJ-MG -
Rec
em Sentido Estrito: 10209150021324001 Curvelo, Relator.: Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 02/02/2017, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/02/2017)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECURSO DEFENSIVO: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - POSSIBILIDADE - APENADO MENOR DE 21 ANOS NA DATA DOS FATOS - PRAZO REDUZIDO A METADE.
Contando a reeducanda com menos de 21 anos de idade, à época dos fatos, o prazo prescricional deve ser computado pela metade, nos termos do art. 115 do CP
. Reconhecida a prescrição da pretensão executória, extingue-se a punibilidade da sentenciada nos termos do disposto pelo
art
. 107, IV do CP. (TJ-MG - AGEPN: 10313140243715001 Ipatinga, Relator.:
Kárin
Emmerich, Data de Julgamento: 18/05/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 18/05/2022)
.

Portanto, ainda que por fundamento diverso daquele adotado na sentença, impõe-se a manutenção da extinção da punibilidade de Felipe Adão Silvestre Rodrigues, uma vez consumada a prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos
arts
. 109, IV, e 115 do Código Penal.

Diante do exposto,
acolho a preliminar arguida pela Procuradoria
para declarar extinta a punibilidade de Adelino Ribeiro Taques, em razão de seu falecimento (art. 107, I, do Código Penal) e, superada a fase preliminar,
CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, quanto a Felipe Adão Silvestre Rodrigues, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos
arts
. 109, IV, e 115 do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025